Tribunal: TJES
Processo: 5000515-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000515-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Agravo de Instrumento, sob fundamento de ausência de cabimento, por se tratar de impugnação a indeferimento de produção de prova (quesitos periciais), hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC/2015 nem abrangida pela taxatividade mitigada fixada pelo Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se o indeferimento de quesitos periciais constitui hipótese de cabimento de agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC/2015;
(ii) verificar se, no caso concreto, está configurada urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo o indeferimento de produção de prova ou de quesitos periciais.

A tese do Tema 988/STJ admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se presume e deve ser comprovado pela parte recorrente.

A alegação de eventual anulação futura da sentença por cerceamento de defesa constitui consequência natural do sistema recursal (art. 1.009, §1º, do CPC/2015), não configurando, por si só, a urgência excepcional exigida para a mitigação da taxatividade.

O Agravante não demonstrou a existência de risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, razão pela qual não se aplica a taxatividade mitigada.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que o indeferimento de prova pericial ou de quesitos não autoriza a interposição de agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência, o que não se verifica no caso.

Inexistem fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de produção de prova pericial ou de quesitos periciais não constitui hipótese de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015.

A aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria na apelação, o que não se presume.

A alegação de possível cerceamento de defesa, por si só, não configura urgência apta a justificar o processamento do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, §1º; 1.015; 932, III. Lei nº 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.593.022/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23/09/2024; STJ, AREsp 2.923.246, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJEN 14/08/2025; STJ, AREsp 2.834.419, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 14/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.441.686/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.356.578/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/05/2024; TJES, AI 5002733-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, pub. 06/02/2025; TJES, AI 5003431-21.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000515-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS:
DMA DISTRIBUIDORA S/A, DMA DISTRIBUIDORA S/A, DMA DISTRIBUIDORA S/A & DMA DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, o presente Agravo Interno foi interposto contra a Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação do Município, por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34 da Lei nº 6.830/80.

Os argumentos apresentados pelo Agravante não têm o condão de afastar o convencimento adotado na decisão recorrida.

O Código de Processo Civil de 2015 adotou, em regra, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias não elencadas no art. 1.015, remetendo sua impugnação para preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º). O C. STJ, no Tema Repetitivo 988, mitigou essa taxatividade, admitindo o Agravo de Instrumento quando houver
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

A decisão que versa sobre indeferimento de produção de prova, incluindo quesitos periciais, não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

O argumento do Agravante de que a anulação da sentença por cerceamento de defesa viola a economia e celeridade processual e, por isso, justificaria a urgência, é a tese acolhida por alguns julgados, inclusive do STJ.

No entanto, a possibilidade de a sentença ser cassada por cerceamento de defesa é uma consequência natural do sistema recursal (art. 1.009, § 1º, do CPC) e não se traduz, por si só, na urgência excepcional que torne inútil a apreciação da matéria em apelação. Ou seja, o fato de ser incômodo ou menos célere ter que anular a sentença não configura a inutilidade exigida pelo Tema 988.

Nesse sentido, o indeferimento de quesitos periciais, em regra, não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento. O Agravante não demonstrou de forma inequívoca que a análise da questão em preliminar de apelação tornaria o julgamento inútil.

Portanto, por ausência de demonstração da urgência que configure a inutilidade do julgamento em sede de Apelação, o Agravo de Instrumento é manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e. Tribunal (TJES):

"Destarte, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "
A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC
." (AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)”. (AREsp n. 2.923.246, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
14/08/2025
.).

“Vale destacar, ademais, que não houve, no caso, indeferimento de prova pericial, nem mesmo indeferimento de prova que se revela urgente ante a possibilidade de sua produção se tornar inócua no futuro,
mas apenas delimitação do objeto da perícia que foi determinada pelo Juízo de primeira instância. Com efeito, ao decidir que não é cabível agravo de instrumento nas hipóteses nas quais não se constata urgência decorrente da inutilidade de julgamento de apelação, como no caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual incide a Súmula 83 do STJ
”. (AREsp n. 2.834.419, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de
14/08/2025
.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "
Relativamente ao deferimento da produção de prova, a jurisprudência desta Casa é no sentido de que a decisão que defere a produção de prova não se refere ao mérito do processo (inciso II do art . 1.015 do CPC/15), o que afasta o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes
" (AgInt no AREsp 2.441 .686/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2356578 RS 2023/0143942-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 04/06/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. I . CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo interno interposto por Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (sucessora de Itaú Seguros S/A) contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento em razão de não cabimento, por tratar-se de decisão que determinou o pagamento de honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou os honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, em face do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento de forma taxativa, não incluindo a fixação de honorários periciais . 4. A tese fixada no Tema 988 do STJ admite a aplicação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência que torne inútil o julgamento da matéria em apelação, circunstância não verificada no caso . 5.
A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente. 6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de
honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais. 2 . A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54 .2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n .º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50027331520248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 06/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento dirigido contra decisão de primeiro grau, a qual indeferiu pedido de produção de prova pericial destinada à delimitação topográfica de área objeto de servidão de passagem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i)
se o indeferimento de produção de prova pericial pelo juízo de origem é passível de impugnação imediata via agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e do Tema 988 do STJ
; e (ii) se, no caso concreto, restaria demonstrada urgência capaz de justificar a aplicação da tese de taxatividade mitigada. III. Razões de decidir 3. O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com interpretação mitigada em situações excepcionais de urgência, conforme fixado pelo STJ no Tema 988. 4.
O indeferimento de prova pericial, por não constar do rol legal, deve ser impugnado em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015), salvo demonstração de urgência
. 5.
Inexistência de urgência configurada no caso concreto, visto que eventual cerceamento de defesa pode ser adequadamente arguido em preliminar de apelação, sem risco de inutilidade do julgamento
. 6. A jurisprudência é pacífica quanto à ausência de cabimento de agravo de instrumento em casos como o presente, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: O indeferimento de produção de prova pericial não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, salvo comprovação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015." (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003431-21.2024.8.08.0000, Relatora: Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data:
21/Feb/2025
–
Sem grifos no original
).

Portanto, por não ter o Agravante apresentado fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo e Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.